Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELO EXECUTADO. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL DOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. EMENDA DA INICIAL. DATA DE PROTOCOLO DA PEÇA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, não subsistindo óbice a que, aviada a peça de embargos e entranhada ao bojo do próprio processo executivo, seja assegurada oportunidade ao executado para desentranhá-la e promover sua distribuição no formato legal, porquanto encerra a determinação provimento destinado ao aditamento e saneamento da inicial, preservada a data do protocolo do petitório para fins de apreensão da tempestividade dos embargos.

2. A determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental de embargos do devedor dos autos do executivo e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerra violação ao procedimento legalmente ordenado, porquanto a medida saneadora visara simplesmente sanear a inicial dos embargos o procedimento adotado pela parte devedora, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321).

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.